Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. RECONHECIMENTO.
1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal fixada pelo artigo 33 da Lei no 11.697/2008 e pelo artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça é de natureza material e, por conseguinte, absoluta, não comportando interpretação extensiva.
2. Em se tratando de ação de rescisão contratual que não envolve matéria de cunho societário, e sim questão relacionada a direito obrigacional decorrente de contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária, a competência para processar e julgar a lide é do Juízo da Vara Cível.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.